Tribunal: TJES
Processo: 5015128-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015128-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE PAULA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS OU EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 218-A do Código Penal, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, fundamentado em comorbidade grave (gonartrose).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado, condenado em regime semiaberto, faz jus à concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em razão de comorbidade alegadamente grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, não alcançando, em regra, os regimes semiaberto e fechado.

A jurisprudência admite relativização dessa regra apenas em situações excepcionalíssimas, como a pandemia da Covid-19, superlotação carcerária ou comprovada impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do STF.

No caso, não restou comprovada a impossibilidade de atendimento médico no estabelecimento prisional, sendo que laudo médico atesta que o agravante está em tratamento contínuo e recebendo a assistência necessária.

A ausência de recomendação médica para permanência em residência e a inexistência de prova de inadequação do tratamento prisional afastam a excepcionalidade necessária para a medida postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015128-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE PAULA RIBEIRO FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IVANDA PAULINO GOMES ALASIA - ES36357

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOÃO BATISTA DE PAULA RIBEIRO FILHO
, contra decisão (id. 15899835 – seq. 28.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar através do uso de tornozeleira eletrônica formulado com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais (id.15899835 – seq. 39.1), a defesa pleiteia, em síntese, pela concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, em razão da comorbidade grave apresentada pelo reeducando.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O sentenciado foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão pela prática do crime de Satisfação lascívia mediante presença de criança ou adolescente tipificado no art. 218-A do Código Penal, a ser cumprido no regime semiaberto, encontrando-se atualmente em liberdade, uma vez que ainda não deu início ao cumprimento da reprimenda.

De pronto, registro que não há previsão legal, para a concessão da prisão domiciliar em regime fechado ou semiaberto, uma vez que a benesse, restringe-se aos sentenciados, que cumprem pena no regime aberto, conforme dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

De todo modo, os tribunais pátrios, admitem a relativização da norma supracitada, para casos excepcionais, como na pandemia do novo Coronavírus, visando a proteção da saúde dos detentos, ou para apenados que cumprem pena em estabelecimento prisional superlotado, e em regime mais gravoso do que deveria, nos termos da Súmula Vinculante n° 56 do STF.

No presente caso, todavia, não vislumbro quaisquer destas hipóteses.

Analisando detidamente os autos, a defesa alega que o apenado é portador de comorbidade grave, consistente em gonartrose, a qual compromete de forma significativa sua saúde física no ambiente carcerário, especialmente diante da ausência de estrutura e condições adequadas para a realização de tratamento médico contínuo.

Contudo, não obstante as alegações defensivas, entendo que, não há prova suficiente, a evidenciar a necessidade da prisão domiciliar, para a regularidade de eventual tratamento médico. Pelo contrário, segundo Laudo Médico, o agravante está recebendo a devida assistência médica para suas enfermidades, encontrando-se em tratamento contínuo (seq. 21.4).

Não há nenhuma afirmação médica, no sentido de ser necessário o sentenciado, permanecer em sua residência para tratamento.

Outrossim, não foi comprovada a impossibilidade de o sentenciado receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido.

Portanto, tendo em vista que o caso dos autos não se enquadra no disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, bem como nas estreitas hipóteses para concessão de prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a manutenção da decisão ora agravada.

A propósito, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2. In casu, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ 3. Recurso desprovido.
” (
TJES
; AG-ExPen 0005373-39.2021.8.08.0014; S
egunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022
) – destaquei.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id.16018243),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.